Tribunal: TJDFT
Processo: 0724833-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. VASECTOMIA. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AZUL/ELETIVO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. DISTINGUISHING. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. FIXAÇÃO PARCIMONIOSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial para determinar ao réu que providencie cirurgia de vasectomia.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID no 56471225).

3. O autor, em suas razões recursais, informou que possui 48 anos de idade e afirma necessitar da intervenção cirúrgica por não desejar mais ter filhos. Esclareceu que a solicitação médica foi inserida no sistema de regulação SISREGIII em 16/04/2021, sob a classificação de risco azul, ou seja, há mais de 962 dias, em clara violação ao prazo máximo estabelecido no Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Sustentou que a demora no atendimento dos usuários do SUS não deriva do justo conflito entre necessidades infinitas e recursos finitos, mas sim de má gestão administrativa. Requereu o provimento do recurso para determinar que o réu forneça ao requerente a consulta médica de precisa, nos termos da prescrição médica, conforme pedido inicial.

4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID no 57149759).

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.

7. A solicitação médica para realização da cirurgia foi inserida no Sistema de Regulação no dia 16/04/2021 (ID no 56471089 - pg. 2), com classificação de risco azul - atendimento eletivo. O relatório médico de ID no 56471090 atestou não se tratar de providência urgente, posto não colocar em risco a vida do paciente.

8. No ofício de ID no 56471091 – p. 3, datado de 3 de julho de 2023, constou informação que para mesma prioridade clínica/classificação de risco do autor constam 15 pedidos, e estão sendo agendadas solicitações inseridas no sistema em dezembro de 2020, sendo que no momento 45 solicitações aguardam agendamento.

9. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, todavia, o período considerado razoável para a realização do procedimento médico, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. Por outro lado, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, destacando-se inexistir nos autos informação ou indicação de haver risco à vida ou mesmo de se tratar de emergência médica. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer ao recorrente o procedimento cirúrgico de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que o autor já aguarda há três anos na fila de regulação (desde abril de 2021), ultrapassando, em muito, os limites da razoabilidade do acesso à saúde, mesmo considerando as dificuldades do sistema público de atendimento. Por outro lado, ante a eletividade do procedimento, a fixação de prazo que garanta pelo menos um limite para que o paciente tenha seus direitos concretizados, deve ser realizada de forma parcimoniosa, evitando-se a prejudicialidade da medida em detrimento de outros casos com urgência e características mais gravosas.

10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer ao autor cirurgia de vasectomia, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.

11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.